Tribunal: STF
Processo: HC 103525
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS 
   FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU 
   QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO 
   ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM 
   DENEGADA.
1. A magistrada que não observa o procedimento legal 
   referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução 
   e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente 
   depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em 
   vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido 
   oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não 
   ocorreu.
2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre 
   que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que 
   suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 
   
3. Ordem denegada.